Tribunal: TJSP
Processo: 0007017-79.2014.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação anulatória de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame da questão atinente à cobrança do seguro de proteção financeira à luz da orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320 e no

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação anulatória de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame da questão atinente à cobrança do seguro de proteção financeira à luz da orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320 e no 1.639.259 (Tema 972). O entendimento firmado pela Corte Especial não estabelece a invalidade incondicional de toda e qualquer contratação de seguro em contratos bancários, mas apenas se o consumidor tiver sido compelido a fazê-lo, o que não se verifica no caso vertente, em que, como consignado, formou-se a convicção fundamentada de que não apenas inexiste prova de que o autor tenha sido obrigado a contratar o seguro, como há evidências de que o fez informado e de livre e espontânea vontade, uma vez que assinalou a opção positiva, firmando o instrumento contratual, e recusou a contratação de seguro para o veículo. Não verificado o elemento nuclear para aplicação do item 2 do Tema/Repetitivo 972, que é o vício na manifestação da vontade, mantém-se o decreto de improcedência da ação, bem assim o quanto mais decidido nos acórdãos de fls. 233/241 e 250/254.

Recurso do arrendatário improvido e apelo do arrendante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 0007017-79.2014.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é
apelante/apelado BANCO ITAULEASING S/A, é apelado/apelante NOBERTO
AVELINO BATISTA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso do arrendatário e deram provimento ao recurso do
arrendante. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0007017-79.2014.8.26.0428 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: CAMPINAS – F.D. PAULÍNIA – 1a VARA JUDICIAL
Apelantes/Apelados: BANCO ITAULEASING S/A e NORBERTO AVELINO
BATISTA
MM. Juiz Prolator: Carlos Eduardo Mendes
VOTO No 33.719
Arrendamento
mercantil.
Ação
anulatória
de
cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito.
Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de
Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC,
para reexame da questão atinente à cobrança do
seguro de proteção financeira à luz da orientação
firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320 e no
1.639.259 (Tema 972). O entendimento firmado pela
Corte
Especial
não
estabelece
a
invalidade
incondicional de toda e qualquer contratação de
seguro em contratos bancários, mas apenas se o
consumidor tiver sido compelido a fazê-lo, o que não
se verifica no caso vertente, em que, como
consignado, formou-se a convicção fundamentada de
que não apenas inexiste prova de que o autor tenha
sido obrigado a contratar o seguro, como há
evidências de que o fez informado e de livre e
espontânea vontade, uma vez que assinalou a opção
positiva,
firmando
o
instrumento
contratual,
e
recusou a contratação de seguro para o veículo. Não
verificado o elemento nuclear para aplicação do item
2 do Tema/Repetitivo 972, que é o vício na
manifestação da vontade, mantém-se o decreto de
improcedência da ação, bem assim o quanto mais
decidido nos acórdãos de fls. 233/241 e 250/254.
Recurso do arrendatário improvido e apelo do
arrendante provido.
O v. acórdão de fls. 233/241 negou provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0007017-79.2014.8.26.0428 – RELATOR GOMES VARJÃO
apelação do autor, provendo o apelo do réu, para julgar improcedente a ação
anulatória de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito, condenando o
requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls.
244/246v.), foram rejeitados (fls. 250/254), o que motivou a interposição de
Recurso Especial (fls. 257/265), que foi contrariado (fls. 278/289).
Ao apreciar a admissibilidade do recurso, diante do
posicionamento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos
Especiais Repetitivos no 1.639.320 e no 1.639.259, o Exmo. Des. Presidente
da Seção de Direito Privado determinou que os autos fossem a mim
devolvidos para reexame, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (fls. 293/295).
É o relatório.
Com efeito, os Recursos Especiais no 1.639.320 e no
1.639.259, indicados na r. decisão de fls. 293/295, deram origem ao
Tema/Repetitivo 972, que estabeleceu as seguintes teses:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
As teses no 1 e 3 são inaplicáveis à espécie, pois não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0007017-79.2014.8.26.0428 – RELATOR GOMES VARJÃO
discussão acerca de despesa com registro de pré-gravame, nem de eventual
descaracterização da mora. As cobranças impugnadas pelo apelante nesta
demanda referem-se ao seguro de proteção financeira e às tarifas de cadastro,
avaliação de bem e registro de contrato (fl. 15v.).
Quanto à tese no 2, esta turma julgadora não ignora a
orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
consumidor, nos contratos bancários, não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Todavia, analisando os elementos coligidos e o acervo
probatório, o caso dos autos não se amolda a essa hipótese. A propósito,
cumpre registrar que o mencionado item 2 do Tema/Repetitivo 972 não
estabelece a invalidade incondicional de toda e qualquer contratação de
seguro, mas apenas se o consumidor tiver sido compelido a fazê-lo, ou seja,
se tiver contratado a proteção contra sua vontade ou sem ter recebido a
informação adequada.
In casu, a alegação do apelante de que foi obrigado a
contratar o seguro de proteção financeira foi detidamente analisada por esta
turma julgadora, em especial no julgamento dos embargos declaratórios (fls.
250/254):
Também não se cogita de omissão sobre a validade da
cobrança do seguro de proteção financeira, a respeito do que
se registrou no v. acórdão:
O seguro de proteção financeira, que tem prêmio total de R$
371,93 (item 3.3 de fl. 20; item C.4 de fl. 24; fl. 25), não se
trata de custo da operação financeira, mas de serviço prestado
em benefício do consumidor, que gozou de cobertura durante
o período de adimplência. Nesse sentido: “Não há qualquer
irregularidade na contratação de seguro prestamista, uma vez
que o recorrente usufruiu da cobertura securitária enquanto
esteve adimplente” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1056755-02.2015.8.26.0002, de minha relatoria, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0007017-79.2014.8.26.0428 – RELATOR GOMES VARJÃO
18.12.2018).
Demais disso, como se vê no contrato (fl. 20), há duas caixas
de seleção no item 5, no que toca à adesão ao seguro, “sim” e
“não”, tendo sido assinalada a primeira opção. Não há nos
autos indício de que a contratação tenha se dado mediante
coação, erro ou qualquer vício do consentimento, tanto que o
embargante declinou de contratar seguro para o veículo (item
6).
Como se vê, ainda que não tenha havido expressa
menção ao Tema/Repetitivo 972 ou aos Recursos Especiais que lhe deram
origem, houve expresso enfrentamento da questão atinente ao seguro à luz da
tese firmada. Vale dizer: formou-se a convicção fundamentada de que não
apenas inexiste prova de que o autor tenha sido obrigado a contratar o seguro,
como há evidências de que o fez informado e de livre e espontânea vontade,
uma vez que assinalou a opção positiva, firmando o instrumento contratual, e
recusou a contratação de seguro para o veículo.
O apelante pode discordar do entendimento adotado no
julgamento do recurso, o que não significa que a questão tenha sido decidida
em desconformidade com a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, pois
repita-se não se verificou o elemento nuclear para aplicação do item 2 do
Tema/Repetitivo 972, que é o vício na manifestação da vontade.
No mais, embora a decisão do Exmo. Des. Presidente da
Seção de Direito Privado não faça menção às tarifas de cadastro, avaliação de
bem e registro de contrato, também tratadas no Recurso Especial de fls.
257/265, oportuno registrar que sua exigibilidade foi decidida por esta turma
julgadora com amparo na Súmula 566 e no Tema/Repetitivo 958 do STJ, nos
seguintes termos:
Passando adiante, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento acerca da possibilidade da cobrança da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0007017-79.2014.8.26.0428 – RELATOR GOMES VARJÃO
cadastro (item 3.6 de fl. 20; item D.1 de fl. 24; fl. 25) no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição bancária,
nos contratos posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN no 3.518/07, em 30.04.2008 (Súmula 566). Deste modo,
o valor relativo a essa despesa, de R$ 690,00, requisitado uma
única vez, no momento da celebração do ajuste, pago à vista
ou
diluído
nas
prestações
periódicas,
não
configura
abusividade contratual.
A Corte Especial estabeleceu ainda, no Tema/Repetitivo 958, a
“validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato” (item 2.3), ressalvada a abusividade por
serviço não prestado ou a ocorrência de onerosidade
excessiva, não havendo nos autos prova de quaisquer dessas
exclusões. Assim, são devidos pelo arrendatário os encargos
inseridos no contrato a esses títulos, nos valores de R$ 194,00
e R$ 55,66, respectivamente (itens 3.23.3 e 3.23.7 de fl. 20;
itens C.6 e D.2 de fl. 24; fl. 25).
Enfim, mesmo analisada a questão do seguro de
proteção financeira à luz da tese firmada no item 2 do Tema/Repetitivo 972,
permanece inalterado o desfecho da demanda, de improcedência do pedido
inicial.
Ante o exposto, mantenho o decreto de improvimento do
recurso de apelação do autor e de provimento do apelo do réu, bem assim o
quanto mais decidido nos acórdãos de fls. 233/241 e 250/254.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator